Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703126-27.2019.8.07.0019 RECORRENTES: REGIANE TABANEZ DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DA SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS DA MADRASTA À ENTEADA. PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÓBICE LEGAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA. ART. 85, CAPUT, DO CPC. ART. 85, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Conquanto a pensionista esteja deliberada a auxiliar materialmente sua enteada, com prestação pecuniária decorrente de parcela de seu pensionamento previdenciário, não há suporte legal apto a legitimar a ratificação judicial do acordo extrajudicial homologado entre as demandantes nesse sentido, notadamente por conta do óbice na legislação de regência (art. 217, inciso IV, da Lei no 8.112/90). 2. Evidenciado o nítido propósito financeiro e previdenciário, com a perspectiva de ocorrência de elisão fiscal, impõe-se a improcedência do pedido de homologação de acordo, nos moldes da sentença recorrida. 3. Restando vencidas as demandantes em seu pedido, incide a regra constante no art. 85, caput, do CPC, segundo a qual, a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao vencedor. Ademais, incabível cogitar da benesse constante do art. 98, § 3o, do mencionado Codex, que somente se aplica nos casos em que a parte litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. 4. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e seus incisos, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico. 5. Apelo não provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 165, 166, 167, 168, 169 ,170, 171, 172, 173, 174, 175, 487, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil; e 840 do Código Civil, sustentando o cabimento da homologação do acordo apresentado por preencher os requisitos legais. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 165, 166, 167, 168, 169 ,170, 171, 172, 173, 174, 175, 487, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil; e 840 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Evidenciado o nítido propósito financeiro e previdenciário, com a perspectiva de ocorrência de elisão fiscal, impõe-se a improcedência do pedido de homologação de acordo”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010